Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-20.2021.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006519-20.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE - CPF: 630.852.591-04 (APELANTE), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1006519-20.2021.8.11.0013

APELANTE: IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA

– DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR CREDITADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO À AMOSTRA GRATIS – INVIABILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado entre as partes, por não ter havido recurso do banco requerido quanto a tal matéria.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

O valor depositado pelo banco na conta da autora em razão de erro ou fraude na contratação não pode ser considerado como amostra grátis, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, para:
a
) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010013677467 em discussão e confirmar a liminar anteriormente deferida que determinou a cessação de eventuais descontos no benefício previdenciário da autora;
b
) condenar o requerido a restituição de forma simples dos valores descontados do benefício/proventos da autora, com atualização monetária peno INPC, a contar da data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$4.000,00 a título de danos morais a autora, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% a contar do evento danoso;
d
) determinar a restituição ao requerido dos valores recebidos a título de empréstimo consignado pela autora, relativo ao contrato em discussão, sem prejuízo de eventual compensação entre as partes e,
e
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou
evidenciada a ausência de contratação, bem como a falha na prestação dos serviços pelo requerido, motivo pelo qual entende que faz jus à majoração dos danos morais de acordo com o pedido inicial, a repetição de indébito em dobro, bem como à restituição/devolução do valor do empréstimo creditado em sua conta a título de amostra grátis, consoante previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, alega que a sentença foi omissa quanto ao descumprimento da ordem liminar pelo requerido, devendo este, ser condenado ao pagamento da multa no limite máximo de R$30.000,00 e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 225089751, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE
ajuizou

ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO FICSA S/A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por idade perante o INSS, sendo que foi surpreendida no dia 30/11/2020 quando retirou o extrato de sua conta bancária, visto que constava o crédito do valor de R$1.997,59, relativo a um empréstimo consignado realizado com o requerido, bem como o desconto do valor de R$49,80, relativo a uma parcela do referido empréstimo.

Esclareceu que entrou em contato com o requerido no dia 01/12/2020 através do
site
consumidor.gov.br, informando que não havia solicitado o referido crédito, tendo na ocasião aquele assumido a falha, ou seja, que o empréstimo foi feito de forma indevida, contudo, ao invés de lhe enviar um boleto de pagamento com o abatimento do valor de R$49,80 que fora descontado do seu benefício de aposentadoria, enviou somente no valor de R$1.997,59.

Ressaltou que novamente entrou em contato com o requerido para que lhe fosse enviado novo boleto, no entanto, para sua surpresa, foi informada da impossibilidade do cancelamento do referido empréstimo, uma vez que já havia expirado o prazo.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido.

Assim, como tentou resolver administrativamente a questão e não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato nº 010013677467, no valor de R$1.997,59, visto que devidamente assinado pela autora.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela autora e c
om o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração do empréstimo consignado sob nº
010013677467
entre as partes, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso do banco requerido quanto à referida matéria e, portanto, restou
incontroverso
tal fato.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado o desconto indevido no benefício da autora, afigura-se escorreita a sentença neste item, devendo a restituição de tal valor ser na
forma simples
.

Da majoração do dano moral

No que concerne ao
quantum
indenizatório, também não procede a irresignação da apelante.

Isto porque, de se destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução. ”

(TJMT – RAC Nº 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Desta feita, irrepreensível a sentença quanto a este ponto.

Da pretensão de reconhecimento do valor creditado na conta da autora como amostra grátis

Quanto ao pedido da apelante/autora pelo reconhecimento do valor depositado em sua conta bancária (
R$1.997,59)
, como “amostra grátis”, com fundamento no art. 39, do CDC, este não prospera.

Isso porque, como é cediço, “amostra” é uma pequena porção do produto disponibilizado ao consumidor para que possa conhecer sua natureza, espécie e qualidade antes de decidir se pretende adquiri-lo em sua forma integral. Tais itens possuem diminuto valor comercial, de modo que não tem potencial de enriquecer ilicitamente o consumidor.

Logo, o crédito de valores em conta resultantes de falha ou fraude definitivamente não se enquadra no conceito de “amostra grátis”, uma vez que resultaria em enriquecimento sem causa da parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - AMOSTRA GRÁTIS - DANOS MORAIS - QUANTUM - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.
O valor depositado pelo Apelado em decorrência de contrato nulo, não pode ser considerado amostra grátis, sob pena enriquecimento sem causa
. Conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.”

(TJ-MG - Ap Cível: 5003473-96.2021.8.13.0433, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude bancária perpetrada contra a autora - Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes – Contrato sem assinatura da consumidora – Ausência de prova de utilização de senha, cartão ou biometria – Manifestação de vontade não provada - Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - O réu, fornecedor de serviço que é, responde independentemente de culpa - Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS – Impossibilidade – Ausência de má-fé do banco no caso.
AMOSTRA GRÁTIS – Autora requer que o valor creditado em sua conta a título de empréstimo seja considerado amostra grátis – Impossibilidade – Amostra se trata de pequena porção de determinado produto colocada à disposição do consumidor para que conheça sua qualidade, natureza e espécie – Valor depositado erroneamente pelo banco em razão de erro e/ou fraude não pode ser considerado amostra grátis, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora
– Deve haver compensação entre o valor a ser pago pelo réu e aquele creditado à autora indevidamente. DANO MORAL - Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ – Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial - Valor majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, que cumpre as funções pedagógicas e lenitivas do instituto. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10151109120218260032 SP 1015110-91.2021.8.26.0032, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 09/03/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR QUE REALIZOU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONCESSÃO DE VALOR A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SEM CONSENTIMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – DESCONTO EM CONTA – NEGATIVAÇÃO DO NOME – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO – CONTRATO NÃO APRESENTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO COM VALORES CONCEDIDOS AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O banco não apresentou qualquer relação contratual de empréstimo vinculada à negativação. Não há justificativa para o depósito do valor na conta do consumidor, que contratou apenas serviço de cartão de crédito. O art. 39, III, do CDC estabelece que “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”.

2- O nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida, bem como teve valores descontados em sua conta, referente ao contrato impugnado, de modo que tem direito de compensação por dano moral.

3- “A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

4- O apelante requer a aplicação do art. 39, parágrafo único, do CDC, que estabelece que “Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento”. Entretanto, tal prática, no caso em questão, configuraria enriquecimento ilícito ao consumidor, que usufruiu do empréstimo inquestionavelmente depositado em sua conta.

5- Deve haver devida compensação do montante recebido pelo consumidor a título de empréstimo quando do cumprimento de sentença.

6- A restituição dos valores descontados em conta do consumidor deve se dar na forma simples, considerando que não se comprovou a má-fé da instituição financeira, que concedeu o valor do empréstimo em conta
.”
(TJMT - RAC n. 1045246-32.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.06.2022 – destaquei)
.

Destarte, escorreita a sentença também nesse item.

Da alegada omissão quanto à aplicação da multa ao requerido no patamar máximo de R$30.000,00.

Por fim, mostra descabida a alegação da autora de que houve omissão na sentença recorrida quanto à pretensão de
“[...] condenação do banco apelado ao pagamento da multa por descumprimento de ordem judicial no seu limite máximo, no valor de R$ 30.000,00 [...].”
(Sic. ID nº 225089744).

Isto porque, extrai-se que a autora/apelante compareceu nos autos através da petição de ID nº 225089728 e, na ocasião informou o descumprimento pelo requerido, da ordem judicial (liminar) de suspensão dos descontos do empréstimo em discussão em seu benefício, requerendo, ao final:

“[...] Por isso, já cansada de tanto desrespeito, vem a presença de vossa excelência requerer que a empresa ré:

a) Cumpra com a decisão judicial e sesse imediatamente com os descontos no valor de R$ 49,80, valores estes descontados do benefício de pensão por morte previdenciária, em razão de contratação de um empréstimo consignado, no qual NUNCA contratou;

b) Requer a majoração da multa no importe de R$1.000,00 (um mil reais) por dia, pois restou claro que a empresa continuou com tais descontos;

c) Caso vossa excelência não entenda pela majoração acima, reitera o pedido de pagamento pela empresa ré, a multa no valor de R$ 30.000,00, pelo descumprimento da decisão judicial, requerendo a condenação;

Nestes termos, pede e espera deferimento [...].”
(Sic. ID nº 225089728).

De posse dos autos, o magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

“[...]Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Procedimento Comum proposta por IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Partes qualificadas no feito.

No ID 72751884, este juízo concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a ré suspendesse a cobrança das parcelas no valor de R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos), no benefício da autora, sob pena de aplicação de multa.

Entre um ato e outro, a requerente informou que o requerido não suspendeu a cobrança, razão pela qual requereu a majoração da multa, ID 143891885.

Pois bem.

Consoante se depreende do documento colecionado ao ID 143891886 p. 13, infere-se que o demandado continua descontando o valor das parcelas do empréstimo bancário.

Sendo assim, INTIME-SE o requerido para que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, comprovando a diligência nos autos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de majoração da multa correspondente ao triplo do valor de cada desconto em desacordo com esta decisão.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

À secretaria [...].”
(Sic. ID nº 225089731).

No caso, como o requerido foi devidamente intimado, e compareceu aos autos através da petição de ID nº 225089737, informando o cumprimento da ordem, não há falar-se em omissão do julgado e tampouco majoração da multa.

Ademais, não é de se olvidar que a medida liminar concedida no ID nº 225089653, foi confirmada na sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024